Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase elaboração de cálculos quanto às anuentes MARIA DA ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS, ANTONIETA DAL BELLO CAVALHÃES E DILMA SOARES DUPIM. O exequente pugnou pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) ao id 16511622 quanto aos valores devidos às beneficiárias. Instado ao id 16542317 a juntar a documentação a fim de autorizar a respectiva dedução, o exequente, ao id 17499940, p.p. 1-3, anexou-as. É o relatório necessário. Decido O processo foi declarado saneado quanto às substituídas processualmente, conforme decisão de id 13275712. In casu, pela decisão de id 16146475, foi revogada a suspensão do processo e determinado o prosseguimento regular do feito. Quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, quanto ao pagamento da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (id 17499940, p.p. 1-3). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos devidos às substituídas processualmente MARIA DA ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS, ANTONIETA DAL BELLO CAVALHÃES E DILMA SOARES DUPIM, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação inclusa ao id 13275596, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado nesta oportunidade. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador